Tribunal: TJPA
Processo: 0005187-27.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005187-27.2016.8.14.0401

APELANTE: MAYCON EDUARDO ALMEIDA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0005187-27.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: MAYCON EDUARDO ALMEIDA TRINDADE (Adv.

Rossana Parente Souza – Defensora Público)

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. USO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS

1.
Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora não configure mais causa de aumento de pena do crime de roubo, o uso de arma branca (faca) poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem

2. No caso em concreto, a vítima fora abordada pelo recorrente que, portando uma arma branca (faca), e mediante grave ameaça, apontou referida para sua cabeça.

3.. Inviável o pleito de cumprimento de pena no regime aberto, tendo em vista que a pena definitiva fora fixada de forma concreta em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
LHE NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre 17 a 25 do mês de outubro de 2022
.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

MAYCON EDUARDO ALMEIDA TRINDADE
,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 04 de março de 2016, por volta de 06h40min, na Trav. Djalma Dutra, o denunciado Maycon Eduardo Almeida Trindade, portando uma faca tipo peixeira e, mediante grave ameaça, subtraiu a bolsa da vítima Emanuelle Roberta Gemaque Lima de Oliveira, na qual continha diversos pertences pessoais, celular e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após a realização do assalto, o acusado fugiu do local do crime, entretanto, foi perseguido e alcançado por populares que passaram a agredi-lo, sendo salvo por uma guarnição da Guarda Municipal que passava pelo local que interveio e o levou para a delegacia de polícia para os procedimentos legais.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
Maycon Eduardo Almeida Trindade
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou parcialmente procedente a acusação (fls. 79/83), para condenar o acusado pelo crime capitulado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa técnica do réu Maycon Eduardo Almeida Trindade, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de Apelação (fl. 87), requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões

Em suas razões, requer a redução da pena-base para seu mínimo legal, tendo em vista que o juízo fixou a reprimenda corporal sem qualquer critério ou fundamentação para lhe aplicar a reprimenda em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Por derradeiro, com a pena-base fixada em seu patamar mínimo lega, requer a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 94/96), se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que na data de 06 de agosto de 2019, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena base em seu patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentos de vetores do art. 59 do CP valorados negativamente que justifiquem suas exasperações.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, a dosimetria operada, houve a negativação do vetor da
Culpabilidade
, sobre o qual passo a tecer as necessárias considerações.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente foi pautada pela grave ameaça à integridade física da vítima, bem como quanto ao prejuízo que poderia sofrer, pois o recorrente, com uma faca tipo peixeira, anunciou o assalto, colocando a faca apontada para sua cabeça, exigindo que a vítima lhe entregasse sua bolsa.

Pelos motivos ao norte mencionados, mantenho a valoração negativa da
circunstância da culpabilidade
e, por consequência, a pena aplicada pela magistrada de primeiro grau.

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

3.
DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Quanto ao pedido de alteração do regime de cumprimento de pena, entendo ser inviável tal pleito, haja vista que a reprimenda corporal aplicada pelo juízo de primeiro grau, restou de forma concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego provimento ao recurso, nos termos explicitados na fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/10/2022